Tribunal: STJ
Processo: 5000850-48.2022.4.04.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2040045 - RS (2022/0367776-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ALEXANDRE CESCONETTO FERREIRA
AGRAVANTE
: ELAINE INEZ ESTRELA SOARES
AGRAVANTE
: HUMBERTO DIDIMO RANGEL INDA
AGRAVANTE
: MARIA DE LOURDES DOS REIS
ADVOGADOS
: ALESSANDRO MEDEIROS - SC011200
ROGER HONÓRIO MEREGALLI DA SILVA - RS045470
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 1.022
INEXISTÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE
CPC/2015.
SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. EXPRESSA LIMITAÇÃO DO TÍTULO
EXECUTIVO. COISA JULGADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A questão controvertida, objeto do recurso especial, refere-se à extensão dos efeitos
de título judicial, constituído em ação coletiva ajuizada por sindicato nacional de
servidores públicos, a todos os substituídos independentemente de filiação ou listagem
nominal.
2. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, afastando-
se, por conseguinte, a alegada violação ao
do
art. 1.022
CPC/2015.
3. Esta Corte Superior possui entendimento de que a entidade sindical possui ampla
legitimidade para defender os interesses da categoria que representa,
independentemente de os substituídos estarem individualmente nominados em listagem,
por atuar em nome de toda a categoria. Porém, a legitimidade para o cumprimento
individual da sentença coletiva encontra restrição quando o título executivo estabelecer,
de forma expressa, a limitação dos beneficiários, hipótese em que deve ser resguardada
a coisa julgada.
Documento eletrônico VDA53261421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/12/2025 18:59:26
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: 42dd0450-884d-47a5-ae0e-1ba11fe9f813

4. No caso, o Tribunal de origem afastou a legitimidade da parte autora para o
cumprimento individual de sentença coletiva em razão de expressa limitação constante
do título executivo judicial. A alteração dessa conclusão ensejaria o necessário reexame
da matéria fático-probatória dos autos, atraindo, por conseguinte, a incidência da Súmula
7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
5. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
11/12/2025
17/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA53261421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/12/2025 18:59:26
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: 42dd0450-884d-47a5-ae0e-1ba11fe9f813

AgInt nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2040045 - RS (2022/0367776-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ALEXANDRE CESCONETTO FERREIRA
AGRAVANTE
: ELAINE INEZ ESTRELA SOARES
AGRAVANTE
: HUMBERTO DIDIMO RANGEL INDA
AGRAVANTE
: MARIA DE LOURDES DOS REIS
ADVOGADOS
: ALESSANDRO MEDEIROS - SC011200
ROGER HONÓRIO MEREGALLI DA SILVA - RS045470
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 1.022
INEXISTÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE
CPC/2015.
SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. EXPRESSA LIMITAÇÃO DO TÍTULO
EXECUTIVO. COISA JULGADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A questão controvertida, objeto do recurso especial, refere-se à extensão dos efeitos
de título judicial, constituído em ação coletiva ajuizada por sindicato nacional de
servidores públicos, a todos os substituídos independentemente de filiação ou listagem
nominal.
2. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, afastando-
se, por conseguinte, a alegada violação ao
do
art. 1.022
CPC/2015.
3. Esta Corte Superior possui entendimento de que a entidade sindical possui ampla
legitimidade para defender os interesses da categoria que representa,
independentemente de os substituídos estarem individualmente nominados em listagem,
por atuar em nome de toda a categoria. Porém, a legitimidade para o cumprimento
individual da sentença coletiva encontra restrição quando o título executivo estabelecer,
de forma expressa, a limitação dos beneficiários, hipótese em que deve ser resguardada
a coisa julgada.
Documento eletrônico VDA52029668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 05/11/2025 13:01:12
Código de Controle do Documento: d2333ce3-39d0-49d2-badc-292ebab90552

4. No caso, o Tribunal de origem afastou a legitimidade da parte autora para o
cumprimento individual de sentença coletiva em razão de expressa limitação constante
do título executivo judicial. A alteração dessa conclusão ensejaria o necessário reexame
da matéria fático-probatória dos autos, atraindo, por conseguinte, a incidência da Súmula
7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
5. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
ALEXANDRE CESCONETTO FERREIRA e OUTROS contra a decisão que conheceu
em parte do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, com fundamento
na ausência de violação ao
do CPC, e na incidência da
art. 1.022
Súmula 7/STJ.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que a Primeira Seção desta Corte
Superior, nos autos de reclamação, afirmou a legitimidade dos servidores para o
cumprimento do título executivo judicial objeto deste processo.
Defende ainda a desnecessidade de reexame de matéria fático-probatória,
porquanto o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem consignou todas as premissas
necessárias à análise do mérito do recurso especial.
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação (fl.
in albis
420).
É o relatório.
VOTO

MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço do recurso, porquanto
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Documento eletrônico VDA52029668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 05/11/2025 13:01:12
Código de Controle do Documento: d2333ce3-39d0-49d2-badc-292ebab90552

No que tange, preliminarmente, à alegada violação do
do CPC,
art. 1.022
constato não estar configurada a sua ocorrência.
Ocorre que o Tribunal de origem assim se manifestou acerca da legitimidade
ativa:

[...] em havendo previsão expressa no título executivo limitando a
concessão do benefício pleiteado aos substituídos na ação de
conhecimento, deve ser respeitada a coisa julgada.
No caso dos autos, em que o título executivo se origina das decisões
proferidas na ação coletiva ajuizada pelo Sindicato Nacional dos Técnicos
da Receita Federal - SINDTTEN, sob o no 0002767-94.2001.401.3400
(2001.34.00.002765-2), esta Terceira Turma já manifestou entendimento
de que houve a limitação dos efeitos da referida ação aos substituídos no
processo de conhecimento. Trago, com razões de decidir, o bem lançado
voto de relatoria da Desembargadora Federal Vânia Hack de Almeida no
julgamento do AI no 5003883-80.2021.4.04.0000/RS, ocorrido na sessão
de
[...] (fls. 100-101).
10/08/2021:

Da leitura do trecho acima transcrito, constato que a Corte estadual julgou
fundamentadamente a matéria devolvida à sua apreciação, expondo as razões que
levaram às suas conclusões, não havendo se falar em omissão, tampouco em negativa
de prestação jurisdicional.
Portanto, a pretensão ora deduzida, em verdade, traduz-se em mero
inconformismo com a decisão posta, o que não revela, por si só, a existência de qualquer
vício nessa, ainda mais considerando que esta Corte possui o entendimento de que o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
sobretudo nos casos em que já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão.
Nessa senda, precedentes de ambas as turmas de direito público desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NESTA CORTE NÃO SE CONHECEU
DO RECURSO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO CONHECEU DO
RECURSO.
[...]
II - Ressalte-se que não há violação do
do
art. 1.022
CPC/2015
quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente
acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia,
Documento eletrônico VDA52029668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 05/11/2025 13:01:12
Código de Controle do Documento: d2333ce3-39d0-49d2-badc-292ebab90552

apreciando-a (art. 165 do
e
do
,
CPC/1973
art. 489
CPC/2015)
apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. O
julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
do
art. 489
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
CPC/2015
Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida". [EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva
Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira
Seção, julgado em
DJe
]
8/6/2016,
15/6/2016.
[...]
VIII - Agravo interno improvido (AgInt no
relator
AREsp 2.243.161/RS,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
20/6/2023,
grifo nosso).
22/6/2023,

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
APLICABILIDADE DO
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022
CPC/2015.
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
DO
AUSÊNCIA DE
ART. 100
CPC/2015.
PREQUESTIONAMENTO.
TÍTULO EXECUTIVO.
SÚMULA 211/STJ.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.

REVISÃO
DE

SÚMULA
7/STJ.
BENEFÍCIO PARA ADEQUAÇÃO AOS TETOS INSTITUÍDOS PELAS
EC'S 20/1998 E 41/2003. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTAÇÃO
CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE POR ESTA CORTE.
[...]
3. Não há falar em suposta afronta aos artigos 1.022 e 489, do
pois a Corte de origem apreciou a controvérsia com
CPC/2015,
fundamentação suficiente, embora contrária aos interesses da
recorrente. Segundo entendimento pacífico desta Corte, o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões
capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
[...]
6. Agravo interno não provido (AgInt no
relator
REsp 1.950.404/RS,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe
4/4/2022,
de
grifos nossos).
7/4/2022,

No mais, o Tribunal de origem afastou a legitimidade da parte autora para o
cumprimento individual de sentença coletiva em razão de expressa limitação constante
do título executivo judicial, nos seguintes termos:

É entendimento pacífico desta Corte que a coisa julgada formada em ação
coletiva ajuizada por entidade sindical abrange todos os servidores da
respectiva categoria profissional, os quais passam a ter legitimidade para
executar individualmente o título executivo, independentemente de
Documento eletrônico VDA52029668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 05/11/2025 13:01:12
Código de Controle do Documento: d2333ce3-39d0-49d2-badc-292ebab90552

comprovação da sua condição de filiado ao sindicato autor da ação de
conhecimento.
Contudo, em havendo previsão expressa no título executivo limitando a
concessão do benefício pleiteado aos substituídos na ação de
conhecimento, deve ser respeitada a coisa julgada.
No caso dos autos, em que o título executivo se origina das decisões
proferidas na ação coletiva ajuizada pelo Sindicato Nacional dos Técnicos
da Receita Federal - SINDTTEN, sob o no 0002767-94.2001.401.3400
(2001.34.00.002765-2), esta Terceira Turma já manifestou entendimento
de que houve a limitação dos efeitos da referida ação aos substituídos no
processo de conhecimento (fls. 100-101).

Observo que o acórdão recorrido adotou a orientação prevalente nesta Corte
Superior, segundo a qual a entidade sindical possui ampla legitimidade para defender os
interesses da categoria que representa, independentemente de os substituídos estarem
individualmente nominados em listagem, por atuar em nome de toda a categoria. Porém,
a legitimidade para o cumprimento individual da sentença coletiva encontra restrição
quando o título executivo estabelecer, de forma expressa, a limitação dos beneficiários,
hipótese em que deve ser resguardada a coisa julgada.
Nessa linha:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE
TÍTULO JUDICIAL EM AÇÃO COLETIVA. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
SÚMULA N. 7/STJ.
I - Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva, o
qual decorre de título judicial formado nos autos da ação coletiva n.
0010391-24.2006.4.01.3400, ajuizada pelo Sindicato Nacional dos
Auditores Fiscais - UNAFISCO, em que se reconheceu o direito de seus
substituídos ao pagamento da Gratificação de Incremento da Fiscalização
e Arrecadação (GIFA), nos mesmos moldes pagos aos servidores em
atividade. Na sentença, extinguiu-se o cumprimento de sentença. No
Tribunal a quo, negou-se provimento à apelação da parte autora e deu
provimento à apelação do ente público.
II - O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3
/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a
CPC/2015
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC."
III - De início, é importante destacar que não cabe ao STJ a análise de
suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para o fim de
prequestionamento, porquanto o julgamento de matéria de índole
constitucional é de competência exclusiva do STF, consoante disposto no
III, da Constituição Federal. Nesse sentido:
art. 102,
Documento eletrônico VDA52029668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 05/11/2025 13:01:12
Código de Controle do Documento: d2333ce3-39d0-49d2-badc-292ebab90552

AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
REsp n. 1.604.506/SC,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
EDcl no AgInt no
16/2/2017,
8/3/2017;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
REsp n. 1.611.355/SC,
julgado em
DJe de
14/2/2017,
24/2/2017.
IV - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "a
entidade sindical tem ampla legitimidade para defender os interesses
da respectiva categoria dos substituídos, estejam eles nominados ou
não em listagem seja para promover a ação de conhecimento ou
mesmo a execução do julgado, porquanto representa toda a
categoria que congrega, à exceção de expressa limitação dos
beneficiários pelo título executivo, ocasião em que deve ser
respeitada a coisa julgada" (AgInt no
Rel.
REsp 1.586.726/BA,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
.
9/5/2016)
No mesmo sentido: AgInt no
Rel. Ministro
REsp 1957101/RJ,
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/11/2021,
DJe

01/12/2021;
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
REsp 1856747/PE,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
10/03/2020,
24/06/2020.
V - Nessa linha, forçoso concluir que rever o entendimento do Tribunal de
origem, para afastar a conclusão de que a sentença proferida na ação
coletiva teria expressamente limitado os seus efeitos aos substituídos
integrantes da lista apresentada, ou seja, para analisar os limites
subjetivos da coisa julgada, se mostra inviável em sede de recurso
especial, de modo que incide, à hipótese, o enunciado n. 7 da Súmula do
STJ.
VI - Quanto à alegada divergência jurisprudencial, verifico que a incidência
do Óbice Sumular n. 7/STJ impede o exame do dissídio, na medida em
que falta identidade entre os paradigmas apresentados.
Nesse sentido, destaco: EDcl no AgInt no
Rel.
AREsp 864.923/SC,
Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021,
DJe
AgInt no
Rel. Ministro OG
06/04/2021;
REsp 1819017/RO,
FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
09/03/2021,
22/03/2021.
VII - Agravo interno improvido (AgInt no
relator
REsp 2.131.107/RN,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
2/9/2024,
- grifo nosso).
4/9/2024

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. AÇÃO
COLETIVA. LISTA NOMINAL DE SUBSTITUÍDOS. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso que versa sobre a legitimidade das associações
representarem seus associados.
2. Verifica-se que o acórdão está em consonância com a jurisprudência
dominante desta Corte no sentido de que, no caso de expressa limitação
no título executivo quanto aos beneficiários da ação coletiva, é indevida a
inclusão de servidor que não integrou a referida listagem, sob pena de
ofensa à coisa julgada (
Rel. Ministro HERMAN
REsp 1.856.747/PE,
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
10/3/2020,
24/6/2020;
Documento eletrônico VDA52029668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 05/11/2025 13:01:12
Código de Controle do Documento: d2333ce3-39d0-49d2-badc-292ebab90552

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
REsp 1.602.848/RS,
TURMA, julgado em
DJe
.
4/4/2017,
24/4/2017)
3. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt nos EDcl no
REsp 2.021.726/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
.
13/3/2023,
17/3/2023)

Ademais, a alteração da conclusão do Tribunal
, acerca da existência de
a quo
expressa limitação no título executivo judicial, no caso dos autos, ensejaria o necessário
reexame da matéria fático-probatória dos autos, atraindo, por conseguinte, a incidência
da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido: "É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de
matéria fático-probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: 'A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial'" (AgInt no
relator
AREsp 1.964.284/SP,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
27/11/2023,
5/12/2023)
Nessa direção:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA OFENSA AO ART. 1.022
DO
NÃO OCORRÊNCIA. LIMITAÇÃO DO TÍTULO
CPC/2015.
EXECUTIVO. AUSÊNCIA NO ROL DE SUBSTITUÍDOS DO SINDICATO.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO
STJ. PRECEDENTES. ALCANCE DO TÍTULO EXECUTIVO. REEXAME
DE PROVAS.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Quanto à alegada ofensa ao
do
depreende-se dos
art. 1.022
CPC/2015,
autos que o Tribunal de origem, de modo fundamentado, tratou da
questão suscitada, portanto, de modo integral a controvérsia posta.
2. Na hipótese, há expressa consideração no acórdão recorrido acerca da
limitação dos beneficiários da ação coletiva no título executivo transitado
em julgado, razão pela qual o entendimento do Tribunal de origem se
encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte, firme no
sentido de que "a entidade sindical tem ampla legitimidade para defender
os interesses da respectiva categoria dos substituídos, estejam eles
nominados ou não em listagem seja para promover a ação de
conhecimento ou mesmo a execução do julgado, porquanto representa
toda a categoria que congrega, à exceção de expressa limitação dos
beneficiários pelo título executivo, ocasião em que deve ser respeitada a
coisa julgada" (AgInt no
Rel. Ministro MAURO
REsp 1586726/BA,
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
3/5/2016,
.
9/5/2016)
3. Não cabe rediscutir as nuances que envolvem dilação proba tória
fundamentadas no contexto fático dos autos. Neste quadro, é inviável a
Documento eletrônico VDA52029668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 05/11/2025 13:01:12
Código de Controle do Documento: d2333ce3-39d0-49d2-badc-292ebab90552

nalisar a tese defendida no Recurso Especial, a qual busca afastar as
premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido, em razão da
incidência do enunciado da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido (AgInt no
relator
AREsp 2.243.235/PR,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/5/2023,
DJe de
.
24/5/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. TÍTULO
EXECUTIVO. LIMITAÇÃO SUBJETIVA. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
SÚMULA 7/STJ.
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Afasta-se a ofensa ao
II, do
na medida em que o
art. 1.022,
CPC/2015,
Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe
foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos
autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao
interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. O STJ já se manifestou no sentido de que os sindicatos e as
associações, na condição de substitutos processuais, têm legitimidade
para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a
categoria que representam. Por isso, caso a sentença coletiva não tenha
uma delimitação expressa dos seus limites subjetivos, a coisa julgada
advinda da ação coletiva deve alcançar todas as pessoas da categoria e
não apenas os filiados.
3. Na hipótese, há expressa consideração no acórdão recorrido acerca da
limitação dos beneficiários da ação coletiva no título executivo transitado
em julgado, razão pela qual o entendimento do Tribunal de origem se
encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte, firme no
sentido de que "a entidade sindical tem ampla legitimidade para defender
os interesses da respectiva categoria dos substituídos, estejam eles
nominados ou não em listagem seja para promover a ação de
conhecimento ou mesmo a execução do julgado, porquanto representa
toda a categoria que congrega, à exceção de expressa limitação dos
beneficiários pelo título executivo, ocasião em que deve ser respeitada a
coisa julgada" (AgInt no
Rel. Ministro MAURO
REsp 1586726/BA,
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
3/5/2016,
.
9/5/2016)
4. No mais, "tendo o Tribunal de origem reconhecido a existência de
limitação subjetiva do título executivo sobre a qual se operou a coisa
julgada, decidir em sentido contrário, afastando-se a ocorrência de tal
limitação, pressupõe o reexame do conjunto fático-probatório, o que é
vedado, por força da Súmula 7/STJ.
Precedentes: STJ, AgRg no REsp 1.4 88.368/PR, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
STJ, EDcl no
03/02/2015;
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
AREsp 551.670/PR,
SEGUNDA TURMA, DJe de
" (AgRg no
20/10/2014
REsp 1510473/SC,
Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
.
16/4/2015,
24/4/2015)
Documento eletrônico VDA52029668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 05/11/2025 13:01:12
Código de Controle do Documento: d2333ce3-39d0-49d2-badc-292ebab90552

5. Agravo interno não provido (AgInt no AgInt no AREsp 1.966.665/DF,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe
9/11/2022,
de
.
14/11/2022)

Por fim, anoto que o julgamento da reclamação indicada no agravo interno em
nada altera a conclusão alcançada, porquanto proferido em autos diversos, e no
julgamento de reclamação, classe processual que possui limites cognitivos distintos do
recurso especial, como o presente.
Consoante ressaltado, nestes autos, o Tribunal de origem afirmou haver
expressa limitação quanto à eficácia subjetiva da decisão no título executivo judicial, e
esta Corte Superior, ao julgar recurso especial, não pode rever essa conclusão em razão
do óbice da Súmula 7/STJ.
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA52029668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 05/11/2025 13:01:12
Código de Controle do Documento: d2333ce3-39d0-49d2-badc-292ebab90552

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 2.040.045 / RS
Número Registro: 2022/0367776-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00027679420014013400
0002767942001401340050064108020194047208
27679420014013400
50008504820224040000 50064108020194047208 2767942001401340050064108020194047208
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgInt nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ALEXANDRE CESCONETTO FERREIRA
RECORRENTE : ELAINE INEZ ESTRELA SOARES
RECORRENTE : HUMBERTO DIDIMO RANGEL INDA
RECORRENTE : MARIA DE LOURDES DOS REIS
ADVOGADOS
: ALESSANDRO MEDEIROS - SC011200
ROGER HONÓRIO MEREGALLI DA SILVA - RS045470
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO, PROVENTOS
OU PENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALEXANDRE CESCONETTO FERREIRA
AGRAVANTE : ELAINE INEZ ESTRELA SOARES
Documento eletrônico VDA53243865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:53:37
Código de Controle do Documento: 2bc2ef6f-774a-43ca-a5e3-5dd3ed2f626a

AGRAVANTE : HUMBERTO DIDIMO RANGEL INDA
AGRAVANTE : MARIA DE LOURDES DOS REIS
ADVOGADOS : ALESSANDRO MEDEIROS - SC011200
ROGER HONÓRIO MEREGALLI DA SILVA - RS045470
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53243865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:53:37
Código de Controle do Documento: 2bc2ef6f-774a-43ca-a5e3-5dd3ed2f626a